Tribunal: TJSP
Processo: 0000765-22.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000765-22.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante WILLIANS
EUSTÁQUIO DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias/multa, no mínimo legal, mantida no mais
a sentença.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000765-22.2018.8.26.0363 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0000765-22.2018.8.26.0363.
Apelante: Willians Eustáquio de Araújo.
Apelado: Ministério Público.
4a Vara da Comarca de Mogi Mirim.
Voto no 40.534 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 131/134
acrescenta-se que o Juízo da 4a Vara da Comarca de Mogi Mirim condenou
Willians Eustáquio de Araújo a cumprir pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 24 (vinte e quatro)
dias/multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, incisos I
(redação antes da alteração pela Lei no 13.654/2018) e II, do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre em busca de absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente pretende a redução da pena, com o
reconhecimento da confissão espontânea.

Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 06 de
dezembro de 2017, no período noturno, na Rua Professor Ferreira Lima, no 2.269,
Jardim Scomparin, em Mogi Mirim, subtraiu para si, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda CB, placa NYA-2727,
capacete, um molho de chaves e uma bolsa contendo uma capa de chuva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000765-22.2018.8.26.0363 -Voto no
3
pertencentes à vítima Aparecido de Oliveira.
De acordo com a denúncia, o ofendido foi abordado pelo
Apelante e o comparsa desconhecido no momento em que chegava à sua casa. Os
agentes, empregando arma de fogo, subtraíram os bens descritos e fugiram. Ocorre
que a vítima entrou em contato com a empresa de monitoramento da motocicleta,
conseguiu localizá-la, acionou a polícia e acompanhou os milicianos até uma
residência, localizada na Rua Nemésio de Campos Bueno, no 151, Mogi Guaçu,
onde foram encontradas a motocicleta e demais objetos, nos fundos do imóvel, que
no momento estava desocupado. No local também havia alguns objetos utilizados
pelos roubadores e uma CNH contendo a fotografia do Apelante. Logo depois
policiais militares receberam informação de que o Apelante retornara para casa,
onde foi localizado e conduzido ao distrito policial, sendo reconhecido pela vítima
como um dos autores do crime.
O boletim de ocorrência (fls. 05/07), o boletim de
ocorrência complementar (fls. 08/10), o auto de exibição e apreensão (fls. 19/20) e o
auto de reconhecimento fotográfico (fls. 40/42) demonstram a materialidade
delitiva.
O Apelante confessou os fatos em juízo, dizendo que
pretendia andar com a motocicleta e depois devolvê-la. Disse que não conhecia a
vítima, nem os policiais, nada tendo contra eles. No mais, alegou que trabalhava
como motoboy e ganhava aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
mensais. Por fim, se disse arrependido.
A confissão judicial encontrou respaldo na prova
produzida em contraditório, em especial nas declarações da vítima, a qual
reconheceu o Apelante e narrou como os fatos ocorreram: estava voltando do
trabalho e quando se aproximou do portão da sua residência foi abordada por dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000765-22.2018.8.26.0363 -Voto no
4
indivíduos armados. Eles estavam escondidos atrás do poste, apontaram a arma,
falaram “perdeu, perdeu” e depois fugiram na posse dos seus pertences. A
motocicleta possuía rastreador, conseguiu localizá-la, acionou a polícia e ela foi
localizada no endereço indicado. Por fim, declarou que recuperou todos os bens,
exceto o capacete.

E os policiais militares Francisco Wagner Carvalho
Costa e Adriano Dias Moreno disseram que foram acionados para atender a
ocorrência, a vítima informou as características dos dois agentes e que a motocicleta
era rastreada, o que possibilitou sua localização no endereço apontado. No local
também foi encontrado o documento do Apelante, reconhecido fotograficamente
pela vítima.

Os elementos de convicção, portanto, permitem concluir
que os fatos ocorreram e que o Apelante foi um dos autores.
Mantida a condenação, passo à análise da pena e do
regime prisional.
A pena-base foi majorada em 1/6 por conta dos maus
antecedentes, mas o feito mencionado (autos originais 24/2003, com dois números
de Juizado Especial Criminal 100/2003 e 15762/2003 , de acordo com a folha de
antecedentes, fls. 124/125) teve decretada a extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão executória em 15/09/2009 (fls. 127/128). E tenho entendido que se os
efeitos da condenação não podem gerar reincidência, também não autorizam a
majoração da pena a título de maus antecedentes, porque na sistemática do Código
Penal pátrio a recidiva sempre recebe do legislador tratamento mais gravoso para o
réu que os maus antecedentes.
A pena, então, torna ao mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000765-22.2018.8.26.0363 -Voto no
5
Na segunda fase já foi reconhecida a confissão
espontânea, e o juízo “a quo”, acertadamente, efetuou a compensação com a
comprovada reincidência (fls. 166 e 127).
Na terceira fase, como os fatos ocorreram antes da Lei
no 13.654/2018, a pena foi aplicada conforme a redação anterior do Código Penal.
Todavia, como houve emprego de apenas uma arma de
fogo e foram dois os agentes conforme as declarações da vítima e a confissão do
próprio Apelante
, e porque o critério puramente aritmético não serve de
fundamentação para aumento maior, de acordo com entendimento sumulado, não
sendo caso excepcional, reduzo a majoração para a fração de 1/3.
Assim, a sanção se concretiza em cinco anos e quatro
meses de reclusão e 13 dias/multa, no piso.
Finalmente o registro de que o regime prisional fechado
foi fundamentado a contento e fica mantido, por conta da reincidência, valendo
destacar que o Apelante foi preso preventivamente por este processo no dia
08/04/2019 (fls. 74/76), não tendo resgatado fração de pena suficiente para a
progressão, donde não se cogitar da incidência do disposto no § 2o, do art. 387, do
Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 13 (treze) dias/multa, no mínimo legal, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator